Tribunal: TRF3
Processo: 5030965-74.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
468/775)

5030965-74.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030965-74.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE BAURU

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANA DE CAMARGO MARQUES CURY - SP242596-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA ORTOLAN - SP196019-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. BALANÇO PATRIMONIAL SUPERAVITÁRIO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EXPRESSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em procedimento comum cível que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado por pessoa jurídica. A agravante sustenta não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de suas atividades, alegando delicada situação financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante demonstrou de forma suficiente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, de modo a justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo suficiente mera declaração de insuficiência financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC aplica-se exclusivamente às pessoas naturais, cabendo às pessoas jurídicas demonstrar documentalmente a incapacidade financeira.

O balanço patrimonial apresentado pela agravante indica ativo circulante de R$ 739.143.351,32 e passivo circulante de R$ 99.263.158,47, resultando em situação patrimonial superavitária, incompatível com a alegada impossibilidade de custeio das despesas processuais.

A existência de bloqueio judicial superior a R$ 12.000.000,00 em contas da agravante, bem como a celebração de acordo judicial prevendo pagamento à vista de R$ 50.000.000,00, evidenciam capacidade financeira para suportar os encargos processuais.

Ausente prova robusta da efetiva impossibilidade de custeio do processo, mantém-se a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de prova efetiva e inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos prevista no art. 99, §3o, do CPC aplica-se apenas às pessoas naturais.

A apresentação de balanço patrimonial superavitário e a demonstração de movimentação financeira significativa afastam a alegação de hipossuficiência da pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no REsp 1.619.682/RO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.12.2016, DJe 07.02.2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030965-74.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE BAURU

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANA DE CAMARGO MARQUES CURY - SP242596-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA ORTOLAN - SP196019-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU (COHAB/BAURU) contra a r. decisão que, em ação monitória no 5002718-34.2021.4.03.6108 ajuizada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), em face da ora agravante, por débito decorrente de contratos de financiamento habitacional com recursos do FGTS, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à sociedade de economia mista e deferiu a produção de prova pericial contábil (ID 414339846, dos autos originários).

O magistrado a quo indeferiu o pedido de justiça gratuita, por entender não comprovada a condição de hipossuficiência econômica.

Em razões recursais, alega a agravante que enfrenta severa crise financeira, demonstrada por balanços patrimoniais, auditorias do Tribunal de Contas, reportagens e passivo superior a um bilhão de reais. Aduz, ainda, que responde a diversas execuções com penhora de bens e bloqueios judiciais, inclusive de seu prédio-sede, situação agravada por desvio milionário apurado na Operação João de Barro.

Defende que, embora existam imóveis e recebíveis, tais recursos são destinados à amortização de dívidas garantidas judicialmente, não havendo disponibilidade para arcar com custas, honorários periciais ou sucumbenciais, e que compelir ao pagamento implicaria inviabilizar a própria continuidade da companhia.

A COHAB/BAURU ampara juridicamente o pedido nos artigos 98, 99, §7o, 1.015 e 1.019, I, do Código de Processo Civil e na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que pessoas jurídicas podem obter gratuidade quando comprovada insuficiência econômica, além de apontar decisões recentes do Tribunal de Justiça de São Paulo que lhe concederam o benefício. Por fim, sustenta que há probabilidade do direito e risco de dano para concessão de efeito suspensivo, argumentando violação ao direito de acesso à justiça caso mantida a decisão agravada.

Proferida decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita à agravante (ID 345464763).

A parte agravante comprovou o recolhimento das custas processuais (ID 352019343).

A CEF apresentou contrarrazões (ID 353483925).

A CEF apresentou Memoriais (ID 369648313), aduzindo que a agravante COHAB/BAURU, mesmo estando em regime de liquidação extrajudicial, deve fazer prova da efetiva impossibilidade de custeio do processo, não necessário para concessão do benefício de gratuidade de justiça, a comprovação de sua impossibilidade de arcar com os custos do processo, tendo em vista que não logrou êxito em demonstrar seu estado de miserabilidade, requerendo o desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

vmn

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Busca a parte agravante a reforma da decisão proferida no procedimento comum cível ajuizado na origem, a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

No tocante à gratuidade de justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481 do STJ). Nesse sentido, destaca-se a instrução do art. 98 do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Ocorre que somente se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida pela pessoa física, nos termos do art. 99, §3o, do CPC:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. (grifei)

Em outras palavras, as pessoas jurídicas que pleiteiam o benefício devem comprovar, de imediato e de modo incontestável, que seus recursos financeiros são insuficientes para arcar com as despesas processuais, sob pena de não concessão da gratuidade de justiça.

A mera declaração de impossibilidade de cumprir suas obrigações financeiras é insuficiente para justificar a concessão do benefício, que somente se viabiliza mediante a apresentação de documentos capazes de demonstrar, de forma contundente, a efetiva insuficiência de recursos.

In casu, em análise do documento referente ao balanço patrimonial encerrado em 31/12/2024 (ID 343425495), observo que consta, como total do ativo circulante, o valor de R$ 739.143.351,32, e, como total do passivo circulante, R$ 99.263.158,47. O resultado da diferença é superavitário.

Ademais, conforme bem fundamentou o juízo a quo (ID 414339846, dos autos subjacentes:

"(...)

Não deve ser acolhido o pedido de gratuidade formulado pela COHAB.

Consoante remansosa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça o direito à gratuidade da justiça mesmo para a "pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (AgInt no REsp 1.619.682/RO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 7/2/2017).

Logo, ainda que a empresa postulante esteja sob regime de liquidação extrajudicial ou de falência, que pressupõe a insolvência, a concessão do benefício demanda prova da efetiva impossibilidade de custeio do processo, não sendo suficiente, para tanto, a demonstração de crise financeira.

A COHAB defende não dispor de meios de suportar as despesas do processo sem prejuízo do desenvolvimento mínimo de suas atividades, situação que seria decorrente de delicada situação financeira.

No entanto, ordem de bloqueio de ativos emitida por este juízo na execução de título extrajudicial no 0008038-39.2010.4.03.6108, em setembro/2025, alcançou valor superior a R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) em contas da COHAB. O montante supera o décuplo das despesas médias mensais informadas pela própria COHAB, em outubro/2025, nos autos no 5002307-49.2025.4.03.6108 (ID 433853163).

Ademais, também na execução no 0008038-39.2010.4.03.6108, assim como em outras em tramitação por este juízo, sobreveio notícia de que a COHAB entabulou, em agosto/2025, acordo em autos em tramitação perante a Justiça do Estado de São Paulo, no qual ajustado o pagamento à vista de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), informação confirmada pela empresa pública municipal (ID 428929412 dos autos no 0008038-39.2010.4.03.6108).

Tais fatos, denotam que, a despeito das conhecidas dificuldades enfrentadas, a COHAB continua a dispor de inequívoca capacidade de custeio das despesas processuais. Prova efetiva da impossibilidade, delineada na jurisprudência como requisito para fruição da gratuidade por pessoa jurídica mesmo sob regime de liquidação extrajudicial ou falência, não consta dos autos.

Nesse contexto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita."

À vista do exposto, a agravante não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar sua hipossuficiência. Não vislumbro elementos capazes de infirmar a decisão recorrida.

Portanto, ante a falta de demonstração de carência financeira, de rigor a manutenção da decisão firmada em sede de cognição sumária, motivo pelo qual o recurso não merece provimento.

Ausentes elementos que alterem a conclusão adotada no decisum, cujos fundamentos trago ao Colegiado, entendo pela decretação de improcedência do pedido.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. BALANÇO PATRIMONIAL SUPERAVITÁRIO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EXPRESSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em procedimento comum cível que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado por pessoa jurídica. A agravante sustenta não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de suas atividades, alegando delicada situação financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante demonstrou de forma suficiente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, de modo a justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo suficiente mera declaração de insuficiência financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC aplica-se exclusivamente às pessoas naturais, cabendo às pessoas jurídicas demonstrar documentalmente a incapacidade financeira.

O balanço patrimonial apresentado pela agravante indica ativo circulante de R$ 739.143.351,32 e passivo circulante de R$ 99.263.158,47, resultando em situação patrimonial superavitária, incompatível com a alegada impossibilidade de custeio das despesas processuais.

A existência de bloqueio judicial superior a R$ 12.000.000,00 em contas da agravante, bem como a celebração de acordo judicial prevendo pagamento à vista de R$ 50.000.000,00, evidenciam capacidade financeira para suportar os encargos processuais.

Ausente prova robusta da efetiva impossibilidade de custeio do processo, mantém-se a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de prova efetiva e inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos prevista no art. 99, §3o, do CPC aplica-se apenas às pessoas naturais.

A apresentação de balanço patrimonial superavitário e a demonstração de movimentação financeira significativa afastam a alegação de hipossuficiência da pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no REsp 1.619.682/RO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.12.2016, DJe 07.02.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão